Tribunal: TJMT
Processo: 1001992-15.2022.8.11.0005
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001992-15.2022.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EMERSON DOS SANTOS DE SOUSA - CPF: 082.720.031-55 (APELANTE), EDNILSON YAMAGUTI (TERCEIRO INTERESSADO), JUSCANI NEVES DA SILVA - CPF: 433.011.001-63 (TERCEIRO INTERESSADO), JAQUELINE SILVA LOPES - CPF: 067.616.531-18 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ESTUPRO DE VULNERÁVEL – VÍTIMA DE 05 ANOS DE IDADE – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRELIMINAR DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS – DECLARAÇÕES DA VÍTIMA CORROBORADAS PELOS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS – PALAVRA DA VÍTIMA COM ESPECIAL VALOR PROBANTE – LAUDO PERICIAL NEGATIVO QUE NÃO EXCLUI A CARACTERIZAÇÃO DO CRIME – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEM NA APLICAÇÃO DA AGRAVANTE DO ARTIGO 61, II, "F" E DA MAJORANTE DO ARTIGO 226, II, DO CÓDIGO PENAL – INOCORRÊNCIA – NATUREZA E FINALIDADES DISTINTAS – CIRCUNSTÂNCIAS LEGAIS CUMULÁVEIS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos crimes contra a dignidade sexual, especialmente quando praticados contra vulneráveis, a palavra da vítima assume relevância probatória diferenciada, mormente quando coerente e corroborada por outros elementos de prova, como depoimentos testemunhais, estudo psicossocial e demais evidências constantes nos autos.

A ausência de vestígios de conjunção carnal no laudo pericial não afasta a materialidade do crime de estupro de vulnerável, previsto no artigo 217-A do Código Penal, uma vez que o tipo penal se consuma com a prática de qualquer ato libidinoso contra menor de 14 anos, sendo dispensável a realização de conjunção carnal para a configuração do delito.

Não há bis in idem na aplicação concomitante da agravante genérica do art. 61, II, "f" (prevalência de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade) e da causa de aumento específica do art. 226, II (condição de padrasto), ambas do Código Penal, por possuírem fundamentos jurídicos e finalidades distintas. A agravante refere-se ao abuso da relação de confiança e proximidade, enquanto a majorante específica diz respeito à posição de autoridade ou ascendência do agente sobre a vítima.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por EMERSON DOS SANTOS DE SOUSA contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Diamantino/MT, que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 217-A c/c artigo 61, II, "f" e artigo 226, II, todos do Código Penal, fixando-lhe a pena de 13 (treze) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado.

(Id.

284378388).

Em suas razões recursais, a defesa requer em preliminar absolvição do acusado por insuficiência de provas, argumentando que o laudo pericial não constatou sinais de violência ou conjunção carnal. Subsidiariamente, postula o afastamento da agravante genérica prevista no artigo 61, II, "f", do Código Penal, por configurar bis in idem quando aplicada concomitantemente com a majorante específica do artigo 226, II, do Código Penal. (ID. 284378404).

O Ministério Público, em contrarrazões, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso. (ID 284378408).

Nesta instância a douta Procuradoria Geral de Justiça, através da eminente Procuradora de Justiça Rosana Marra, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, assim sintetizando: (ID. 294580375).

“Recurso de apelação criminal. Irresignação defensiva. Sentença condenatória. Crime de estupro de vulnerável em continuidade delitiva. Razões de apelação 1. A defesa pretende a absolvição, por insuficiência probatória. Improcedência. Materialidade e autoria delitiva suficientemente comprovadas nos autos, especialmente pelas declarações da vítima as quais foram firmes, coerentes e corroborada pelo depoimento da mãe da ofendida da psicóloga responsável pelo estudo psicossocial, e do conselheiro tutelar que atuam no caso. 2. Subsidiariamente pleiteia a retificação do cálculo dosimétrico para que seja afastada a causa de aumento de pena disposta no artigo 61, II, “f”, do Código Penal. Improcedência. As causas de aumento de pena, embora relacionadas ao contexto familiar, possuem fundamentos jurídicos e finalidades distintas, sendo plenamente compatíveis e cumuláveis conforme entendimento jurisprudencial. Parecer pelo DESPROVIMENTO do recurso defensivo.”(sic).

É o relatório.

A douta revisão

V O T O R E L A T O R

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Narro a denúncia: (Id. 284377942).

“(...).Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que noano de 2020, em data e horário incerto, em residência particular, localizado na Rua Júlio Campos, no. 937, Bairro Zacarias de Jesus, no município de Alto Paraguai/MT, o denunciado
EMERSON DOS SANTOS DE SOUSA
, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, visando satisfazer sua concupiscência e lascívia, praticou ato libidinoso diverso da conjunção carnal, contra a vítima Kethilli Maria Silva Godois, que à época dos fatos possuía 05 (cinco) anos de idade.

DA DESCRIÇÃO FÁTICA.

Inicialmente, convém mencionar que a vítima
Kethilli Maria Silva Godois
nasceu no dia 20/09/2015, conforme consta nos autos (ID. 95967005 – Pág. 39). Assim, a ofendida possuía apenas 05 (cinco) anos de idade na época dos fatos.

Ressai dos autos, que na época dos fatos, o denunciado
EMERSON DOS SANTOS DE SOUSA
, convivia maritalmente com Jaqueline Silva Lopes (genitora da vítima), por aproximadamente 1 (um) ano.

Depreende-se que na data de27/11/2020, a Sra. Jaqueline Silva Lopes (genitora da vítima), se dirigiu a Delegacia de Polícia para relatar que sua filha
Kethilli Maria Silva Godois
sofreu abusos sexuais, praticados por seu padrasto,
EMERSON DOS SANTOS DE SOUSA
, ora denunciado.

Registra-se que a vítima relatou para sua mãe que o acusado “
mexi na piriquita dela” sic,
conforme consta no depoimento de ID. 95967005 – Pág. 11.

Em razão disso, o Ministério Público ingressou com medida cautelar de produção de prova, autos no.1002180-08.2022.8.11.0005.

Em depoimento especial, ao ser indagada sobre os fatos, vítima
Kethilli Maria Silva Godois
confirmou que o denunciado durante a noite foi até a sua cama, acariciou sua genitália e nádegas, tendo a vítima naquela oportunidade mostrado com as mãos onde foi tocada e, após, verbalizou “
eu tento esquecer e não consigo
” (ID 102942189 – Pág. 3).

Diante disso, existem no feito em tela elementos robustos que consubstanciam a materialidade e a autoria delitiva, caracterizadas pelo Boletim de Ocorrência (ID. 95967004 – Págs. 01/03), Estudo Psicológico (ID. 102942190 – Págs. 01/03), bem como as declarações constantes nos autos.

Ante o exposto, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
denuncia
EMERSON DOS SANTOS DE SOUSA
, como incurso nas penas do
artigo 217-A, c/c art. 61, II, “f” c/c art. 226, II, todos do Código Penal,
devendo o acusado ser citado, interrogado, processado e, ao final condenado, tudo nos termos do devido processo legal, ouvindo-se durante a instrução as testemunhas abaixo arroladas.

1.

Da preliminar

Alegada insuficiência probatória.

A defesa busca a absolvição do acusado sob o argumento de insuficiência de provas, sustentando que o laudo pericial não constatou sinais de violência ou conjunção carnal, e que os depoimentos colhidos seriam contraditórios e frágeis para sustentar um decreto condenatório.

Contudo, após detida análise dos autos, verifica-se que a materialidade e a autoria delitivas estão satisfatoriamente comprovadas pelo conjunto probatório amealhado, o que inviabiliza a pretensão absolutória.

A materialidade delitiva encontra-se demonstrada pelo boletim de ocorrência (ID.95967005, págs. 05/09), termos de declarações (ID. 95967005, págs. 11/13), pedido de medidas protetivas (ID. 95967005, págs. 15/17), termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório (ID. 95967010), laudo pericial (ID. 95967005, págs. 37/47), relatório policial (ID. 95967008), bem como pelos depoimentos colhidos durante a instrução processual.

Quanto à autoria, a prova testemunhal é segura e harmônica, destacando-se o depoimento especial da vítima, colhido conforme determinam as diretrizes legais para oitiva de crianças e adolescentes vítimas de violência.

É imperioso ressaltar que, em crimes dessa natureza, praticados na clandestinidade e sem a presença de testemunhas oculares, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, mormente quando corroborada por outros elementos de prova, como ocorre no caso em análise.

No depoimento especial (ID. 103006429), a vítima Kethilli Maria Silva Godois, então com apenas 05 anos de idade à época dos fatos, relatou conhecer o acusado Emerson, que foi namorado de sua mãe e morava na mesma casa. Narrou que todos dormiam no mesmo quarto, embora em camas separadas, e que já acordou com o acusado em sua cama durante a noite. A criança demonstrou constrangimento ao falar sobre o ocorrido, afirmando:
"eu tento esquecer, mas não consigo".

Diante da dificuldade da vítima em verbalizar os detalhes do abuso, a psicóloga responsável pela escuta especializada formulou questionamentos objetivos, aos quais a criança respondeu afirmativamente com gestos. Quando solicitada a indicar onde o acusado havia tocado em seu corpo, a vítima apontou diretamente para a vagina e as nádegas.

O relato da vítima é corroborado pelo estudo psicossocial (ID. 102942190), no qual a psicóloga Adalgiza Ignácio consignou:

"Ao perguntar sobre os fatos relatados nos autos ela confirma o toque na genitália e nas nádegas, mostrando com as mãos onde foi tocada, muito rapidamente, e verbalizou sua recusa em falar sobre o assunto 'eu tento esquecer e não consigo'".

Em juízo, a testemunha Adalgiza Ignácio, psicóloga que realizou o estudo psicossocial, afirmou:

ID. 125724695).

“(....).a primeira vez que eu atendi a Khetilli foi ano passado, em novembro se não me engano, no dia ela estava com comportamente expressando ansiedade muito grande, ela tinha alguns comportamentos defensivos na postura dela, ela estava sempre buscando consertar a sandalinha, erguia o braço, a perninha, ela estava incomodada, a gente notava que ela estava muito incomodada com aquele assunto (...) ela tem recursos internos imensos para poder responder quaisquer questionamentos, a fazer essas rememorações, a trazer de volta o que aconteceu, ela tem total capacidade para fazer o relato, mas ela não gosta de falar a respeito, ela se nega, inclusive, verbaliza que ela não fala a respeito disso, que ela já falou para mãe e que ela não queria mais falar sobre aquilo; isso é uma das coisas que marcou muito na conversa com a Khetilli, ela tinha um posicionamento muito claro que ela queria esquecer aquilo, estava difícil mas ela queria esquecer (...) ela não fala, ela simplesmente demonstrou com a mãozinha; quando eu disse para ela por a mão onde ele tinha tocado, ela colocou a mãozinha na frente do vestido e atrás (...) isso é muito vergonhoso para ela, ela sente uma vergonha, ela se fecha, não quer se expor (...) pode-se dizer uma situação traumática, pode-se dizer que é uma relação de abuso que ela vivencia, então o comportamento dela é condizente com a criança que sofreu abuso, que sofreu violência, agora como ela vai processar isso é uma coisa que a gente não tem como prever (....)"

A genitora da vítima, Jaqueline Silva Lopes, confirmou em juízo: (ID 125724695).

(...). eu não tenho muita coisa para falar porque ela não abriu claramente para mim, ela só falou que ele estava abusando dela; na hora que eu estava dando o depoimento na Delegacia, abrindo o Boletim, como eu já fui abusada pelo meu pai, fiz acompanhamento, que não vem ao caso agora, eu não consegui ficar na sala para escutar o que ela estava contando, eu sai, só escutei algumas partes; que ele estava abusando dela, que passou a mão na parte de trás (...) ela comentou que o Emerson estava mexendo com ela (...) ficou traumatizada, acorda gritando 'sai de cima', 'eu vou chamar minha mãe', que fica conturbada (....)."

Os conselheiros tutelares Ednilson Yamaguti e Jusçani Neves da Silva também prestaram depoimentos confirmando o acionamento dos órgãos de proteção e a adoção das medidas cabíveis para resguardar a vítima.

Cumpre observar que, embora o laudo pericial (ID 95967005, págs. 37/47) tenha concluído pela ausência de vestígios de conjunção carnal, tal circunstância não afasta a materialidade do delito, pois o crime de estupro de vulnerável, previsto no artigo 217-A do Código Penal, se consuma com qualquer ato libidinoso praticado contra menor de 14 anos, independentemente de haver ou não conjunção carnal.

Sobre o tema, trago à colação o seguinte julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça:

"APELAÇÃO CRIMINAL – ESTUPRO DE VULNERÁVEL – 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – DESCABIMENTO – AUTORIA COMPROVADA – DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS E TESTEMUNHA SÃO HARMÔNICOS E ESTÃO EM SINTONIA COM AS PROVAS DOS AUTOS – 2. PRETENDIDA MODIFICAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA - REGIME INICIAL FECHADO – MANUTENÇÃO – PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUPERIOR À 08 ANOS DE RECLUSÃO - RECURSO DESPROVIDO. A palavra da vítima tem relevante valor probatório em crimes contra os costumes, principalmente, quando se mostra coerente com o restante da prova testemunhal e materiais carreadas aos autos. Uma vez mantida a pena privativa de liberdade em quantum superior a 08 anos de reclusão, é imperiosa a manutenção do regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena". (N.U 0000674-44.2018.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/06/2022, Publicado no DJE 05/07/2022).(sic).”

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

"PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. NÃO OCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO LASTREADA EM PROVAS COLHIDAS NO INQUÉRITO E EM JUÍZO. ABSOLVIÇÃO QUE ESBARRA NO ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 1.1. Consoante a jurisprudência desta Corte, em crimes de natureza sexual, a palavra da vítima possui relevante valor probatório, uma vez que nem sempre deixam vestígios e geralmente são praticados sem a presença de testemunhas. Precedentes. 1.2. Pleito absolutório que esbarra no óbice da Súmula n. 7 do STJ. 2. Agravo regimental desprovido". (AgRg no AREsp n. 2.030.511/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 26/4/2022, DJe de 3/5/2022.)(sic).”

Diante do robusto conjunto probatório, não restam dúvidas acerca da materialidade e da autoria do crime imputado ao apelante, sendo que a prova oral coletada na fase judicial, aliada ao depoimento especial da vítima e ao estudo psicossocial, é mais que suficiente para embasar a condenação.

Portanto, a tese defensiva de absolvição por insuficiência probatória não merece acolhida, devendo ser mantida a condenação pelo crime de estupro de vulnerável.

2. Do alegado bis in idem na aplicação da agravante genérica do art. 61, II, "f" e da causa de aumento do art. 226, II, ambos do Código Penal.

Subsidiariamente, a defesa pugna pelo redimensionamento da pena, argumentando que a aplicação concomitante da agravante genérica prevista no art. 61, II, "f" (prevalência de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade) e da causa de aumento do art. 226, II, do Código Penal (condição de padrasto) configuraria
bis in idem
.

O pleito, contudo, não merece prosperar.

Isto porque, embora ambas as circunstâncias estejam relacionadas ao contexto familiar, possuem fundamentos jurídicos e finalidades distintas, sendo plenamente compatíveis e cumuláveis.

A agravante genérica do art. 61, II, "f", do Código Penal incide quando o agente se vale da confiança, hospitalidade, coabitação ou relação doméstica para facilitar a prática do crime, tratando-se de circunstância subjetiva que revela maior reprovabilidade da conduta por demonstrar o abuso de uma posição de proximidade e confiança.

Por outro lado, a majorante específica do art. 226, II, do Código Penal tem natureza objetiva e incide quando o agente detém uma posição de autoridade ou ascendência legal ou afetiva sobre a vítima, como no caso de padrasto, madrasta, tutor, curador, entre outros, visando reconhecer a especial vulnerabilidade da vítima diante da posição hierárquica ou afetiva do agressor.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido da possibilidade de aplicação concomitante das referidas circunstâncias:

"PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PLEITO ABSOLUTÓRIO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 07/STJ. DOSIMETRIA DA PENA. COABITAÇÃO E CONDIÇÃO DE PADRASTO DA VÍTIMA. SITUAÇÕES DISTINTAS. APLICAÇÃO DA AGRAVANTE GENÉRICA – ART. 61, II, f, DO CÓDIGO PENAL E DA MAJORANTE ESPECÍFICA – ART. 226, II, DO CÓDIGO PENAL. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (...) 2. Não caracteriza bis in idem a utilização da agravante genérica prevista no art. 61, II, f, do Código Penal e da majorante específica do art. 226, II, do Código Penal, tendo em vista que a circunstância utilizada pelo Tribunal de origem para agravar a pena foi a prevalência de relações domésticas no ambiente intra familiar e para aumentá-la na terceira fase, em razão da majorante específica, utilizou-se da condição de padrasto da vítima, que são situações distintas. 3. Recurso especial desprovido". (STJ. REsp 1645680/RS, Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, Julgado em 14/02/2017, DJe 17/02/2017).(sic).”

Na mesma linha, este Egrégio Tribunal de Justiça:

"(...) a incidência concomitante da agravante da prevalência da relação doméstica (CP, art. 61, II, "f") e da causa de aumento específica do art. 226, II, do CP, não configura bis in idem porque a relação de parentesco [padrasto] não está condicionada à coabitação, tratando de situações distintas". (TJMT. N.U 0014194-07.2009.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/12/2019, Publicado no DJE 04/12/2019).(sic).”

Portanto, não há que se falar em bis in idem na aplicação concomitante da agravante genérica do art. 61, II, "f", e da causa de aumento do art. 226, II, ambos do Código Penal, devendo ser mantida a dosimetria da pena tal como fixada na sentença recorrida.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença condenatória pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025